Tribunal: TJDFT
Processo: 0735669-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
Ementa. DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PERÍODO AQUISITIVO DE FÉRIAS. CURSO DE FORMAÇÃO. POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE GOIÁS. PERMANÊNCIA NO QUADRO DE PESSOAL DO TJDFT. VÍNCULO ROMPIDO AO FINAL DO CURSO DE FORMAÇÃO. PERÍODO DE COMPARECIMENTO NO CURSO. CÔMPUTO PARA AQUISIÇÃO DE FÉRIAS. LITERALIDADE DO ARTIGO 14, § 2o, DA LEI N. 9.624/1998. PREVISÃO NOS ARTIGOS 6o E 18 DA PORTARIA CONJUNTA N. 67/2013-TJDFT. SEGURANÇA CONCEDIDA.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de mandado de segurança impetrado contra ato do Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios que indeferiu o cômputo do período em que esteve em curso de formação perante a PMGO para fins de férias, no cálculo das verbas rescisórias, quando de seu pedido de vacância junto a este TJDFT.
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em verificar se o período de afastamento para participação em curso de formação destinado à investidura de novo cargo público, na pendência de vínculo estatutário com órgão integrante da Administração Pública Direta, pode ser computado no período aquisitivo de férias do cargo até então ocupado e sua consequente conversão em pecúnia.
III. Razões de decidir:
3. O artigo 14, § 2o, da Lei n. 9.624/1998 estabelece que “aprovado o candidato no programa de formação, o tempo destinado ao seu cumprimento será computado, para todos os efeitos, como de efetivo exercício no cargo público em que venha a ser investido, exceto para fins de estágio probatório, estabilidade, férias e promoção”. Trata-se de previsão aplicável a servidor da Administração Pública Federal que se submeta a curso de formação para a investidura em novo cargo.
4. A exegese do referido dispositivo legal prevê que o período de comparecimento em curso de formação será considerado como efetivo exercício no novo cargo público em que será investido o servidor, exceto para férias. Como consequência, conclui-se que referido período ensejará o gozo de férias ou recebimento do quantum indenizatório delas decorrente, no cargo até então ocupado.
5. As disposições da Portaria Conjunta n. 67, de 23 de setembro de 2013, do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios ratificam o comando normativo do artigo 14, § 2o, da Lei n. 9.624/1998. O artigo 6o, caput e parágrafo único, da portaria dispõe que os afastamentos e licenças não remunerados suspendem a contagem dos períodos aquisitivo e concessivo de férias, porém, referida suspensão é inaplicável à cessão e ao afastamento para participação em curso de formação, porquanto ambos são considerados períodos remunerados. Por sua vez, o artigo 18 da Portaria estabelece que as férias do servidor que se afastar para participar de curso de formação decorrente de aprovação em concurso para outro cargo na Administração Pública Federal poderão ser usufruídas quando do seu retorno.
6. Conclui-se que o período de afastamento para comparecimento em curso de formação para investidura em novo cargo público deve ser computado para fins de aquisição de férias pelo servidor do TJDFT, ainda que o direito às férias seja convertido em pecúnia pela impossibilidade de usufrui-las, diante do pedido de vacância.
7. Trata-se de orientação em conformidade com a Lei n. 8.112/1990, porquanto não esta legislação nada menciona sobre a impossibilidade de utilização do interregno de afastamento do servidor para participação em curso de formação para o cômputo do período aquisitivo das férias.
IV. Dispositivo:
8. Segurança concedida.